Tribunal: TJSP
Processo: 2170152-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória. Alienação fiduciária de bem imóvel. Tutela de urgência. Decisão que indeferiu pedido liminar dos devedores fiduciantes, para suspensão dos atos expropriatórios de execução extrajudicial promovidos pelo credor fiduciário. Inconformismo. Desacolhimento. Exercício do direito à purga da mora que é assegurado até a data da averbação da consolidação da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória. Alienação fiduciária de bem imóvel. Tutela de urgência. Decisão que indeferiu pedido liminar dos devedores fiduciantes, para suspensão dos atos expropriatórios de execução extrajudicial promovidos pelo credor fiduciário. Inconformismo. Desacolhimento. Exercício do direito à purga da mora que é assegurado até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária (art. 26, § 2o, da Lei 9514/97, incluído pela Lei no 13.465, de 2017). Somente o depósito pleno tem a força jurídica de suspender o leilão ou, se realizado, cessar-se a respectiva valia e eficácia. Ausência de depósito instantâneo do valor integral da dívida. Decisão mantida. Recurso desprovido.